Tribunal: TJPA
Processo: 0801105-73.2020.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801105-73.2020.8.14.0046

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA, DINALVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL EM MATÉRIA DE SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA INICIAL. DISCUSSÃO SOBRE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO ESTADO DO PARÁ. AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESSUMIDA. ART. 98, CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, medida de tutela de urgência cautelar incidental ajuizada por Dinalva da Silva, em virtude da ausência de aditamento da petição inicial, conforme exigência do art. 303, §2º, do CPC, após a concessão da tutela antecipada para realização de exames e consultas na área da saúde. O recurso pretende a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em caso de extinção do processo sem resolução do mérito, quando beneficiária da justiça gratuita e representada pela Defensoria Pública, em ação que versa sobre direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita à parte hipossuficiente é garantida pelo art. 98 do CPC, sendo suficiente, para tanto, a declaração da parte assistida pela Defensoria Pública, cuja hipossuficiência é presumida.

4. A condenação ao pagamento de custas e honorários em demandas relacionadas a direitos fundamentais, como o direito à saúde, pode inviabilizar o acesso à justiça e ofender os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da inafastabilidade da jurisdição.

5. No caso concreto, a autora foi expressamente reconhecida como beneficiária da gratuidade da justiça em decisão liminar, não havendo elementos nos autos que infirmem sua hipossuficiência.

6. A jurisprudência dominante reconhece que a assistência pela Defensoria Pública supre a necessidade de produção exaustiva de provas quanto à insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A assistência prestada pela Defensoria Pública presume a hipossuficiência da parte, dispensando prova documental exaustiva para concessão da justiça gratuita.

B. A extinção do processo sem resolução de mérito, em ações ajuizadas por parte hipossuficiente beneficiária da justiça gratuita, não autoriza a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

C. Demandas que visam garantir o direito fundamental à saúde devem ser interpretadas à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da inafastabilidade da jurisdição e da vedação ao retrocesso social.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

33ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 22/09/2025 a 29/09/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito da medida de tutela de urgência cautelar incidental ajuizada por Dinalva da Silva, que após a concessão da tutela antecipada para realização de exames e consultas, a autora deveria ter aditado a exordial, mas não a fez, o que levou à extinção do processo por ausência de aditamento.

A sentença atacada considerou que as medidas cautelares de caráter incidental não possuem mais autonomia, visto que detém o mesmo objeto de processo em trâmite, buscando tão somente assegurar o resultado útil do processo principal. Da mesma forma, a tutela antecipada incidental também não possui autonomia processual, pois pretende concretizar a pretensão autorial principal antes da sentença. Assim, como não houve o aditamento da petição inicial no prazo legal pela autora, o processo foi corretamente extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 303, §2º do CPC.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, aduzindo pelo pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais pela autora.

Em sede de contrarrazões, Dinalva da Silva se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido a ausência dos pressupostos previstos no art. 178, CPC, Recomendação nº 34/2016 e arts. 4º e 20 da Resolução nº 261/2023 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre o
pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais pela autora
em favor do Estado do Pará,
não merece prosperar
. Vejamos.

Em casos que envolvem o
direito fundamental à saúde
, a jurisprudência pátria tem reconhecido a
pertinência da concessão da

justiça gratuita

às partes hipossuficientes
, em conformidade com o art. 98 do CPC, assegurando a isenção de custas processuais e demais despesas, de modo a não inviabilizar o acesso à Justiça. Ademais,
objetiva a proteção à vida e à integridade física do jurisdicionado em situação de vulnerabilidade
, deve o julgador atentar-se para a função contramajoritária do Poder Judiciário e para a vedação ao retrocesso social.

A condenação automática ao pagamento de honorários advocatícios, em ações que se revelam como instrumento de efetivação de direitos fundamentais – como é o caso das ações de saúde movidas por pessoas hipossuficientes e patrocinadas pela Defensoria Pública –
pode representar grave desestímulo ao acesso à justiça
, contrariando os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).

Dessa forma, cumpre reconhecer que,
quando a parte é representada pela Defensoria Pública, sua hipossuficiência é presumida
, dispensando, inclusive, a produção de prova documental exaustiva. Nesse sentido, colaciono jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA.

1. Nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade de justiça;

2. Havendo nos autos elementos que justifiquem a impossibilidade de arcar-se com as custas processuais, o pedido de concessão de justiça gratuita deve ser deferido. No caso, o fato de a agravante ser assistida pela Defensoria Pública, aliado aos demais documentos contidos nos autos, constitui demonstração bastante de sua hipossuficiência financeira, devendo a gratuidade ser concedida integralmente.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM – AI: 40014490520218040000 Manaus, Relator.: Paulo Fernando de Britto Feitoza, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2023). (GRIFO).

No caso em exame, Dinalva da Silva é pessoa hipossuficiente e pleiteara medida de tutela de urgência cautelar incidental para garantir o direito à saúde com exames, consultas, medicamentos, internações, procedimentos cirúrgicos e fisioterapias, assim, versa sobre direito fundamental, em
que a autora demonstrara ser pessoa hipossuficiente financeiramente, não possuindo condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família
. Ademais, a demandante já se encontra na condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Importa destacar que tais situações já haviam sido expressamente
decididas em liminar (ID 15675030),
a qual reconheceu a gratuidade processual, em consonância com o regime legal aplicável à gratuidade da justiça. Em suma, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e não havendo elementos a infirmar a condição econômica da autora,
mantenho a sentença.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará,
mantendo a sentença na íntegra, pelos motivos em alhures.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2025